Tribunal: STF
Processo: Rcl 63983
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0696686- 27.2022.8.13.0024. 



    Narra a petição inicial que o reclamante “foi denunciado pelo MP estadual, pelos delitos do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e do artigo 299 do Código Penal (3 vezes), em processo no qual se deflagrou denominada Operação ‘Ghost Truck’”. 



    A defesa aduz que protocolou pedido de acesso ao procedimento investigativo n. 0024.22.069668-6, o qual foi deferido. 



    Relata que “Após o acesso regularizado ao procedimento nº 0024.22.069668-6, em 06/10/2023, descobrimos que havia outros três autos ocultados da defesa, utilizados massivamente pela Acusação, que são as cautelares nº 5068029-05.2023.8.13.0024, nº 5268416-70.2022.8.13.0024 e Inquérito nº 0117210. 60.2023.8.13.0024”.



    Sustenta, em síntese, que “a Autoridade Reclamada negou e censurou o acesso da defesa ao Inquérito nº 0117210.60.2023.8.13.0024, afirmando que o que havia para acesso, já estava nos autos”. 



    Requer seja concedido acesso integral à defesa aos autos supracitados. 



    O pedido liminar foi indeferido. 



    Prestadas as informações, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “De início, informo-lhe que a ação penal em desfavor do reclamante foi distribuída na data de 04/09/2023, sendo CLEITON DA SILVA SOUZA denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/20131 e do art. 299 do Código Penal (3 vezes), c/ c art. 69 do CP. 



    Em seguida, a denúncia foi recebida em 11/09/2023, sendo determinada a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação.



    Após o recebimento de denúncia, foi oportunizada às partes a apresentação de resposta à acusação, tendo a defesa de CLEITON DA SILVA SOUZA arguindo as preliminares de regularização dos acessos aos autos e nulidade por compartilhamento dos dados do COAF, ao passo que, no mérito, alegou a atipicidade da conduta. 



    Diante disso, em decisão de ratificação da denúncia, em l6/l1/2023, foram analisadas e afastadas as preliminares suscitadas. Além disso, foi certificado acerca da juntada da integra do processo, pelo que restou prejudicada a arguição da defesa. 



    [...]



    Em relação aos autos n.º 0117210-60.2023.8.13.0024, informo que se trata de inquérito policial, de competência de outra vara, conforme documento ora juntado.”



    Por sua vez, o Juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG informou, quanto aos autos n. 0117210-60.2023.8.13.0024, que “Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de Portaria, datada de 13/02/2023 para apuração de materialidade e autoria do delito previsto no artigo 311 do Código Penal, figurando como investigado Thiago Henrique de Paula Maia”, pessoa diversa do ora reclamante. 



    Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, e a decisão judicial que indefere pedido de acesso a inquérito que figura como investigado terceira pessoa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INQUÉRITO POLICIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INDICIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há como conceder vista do inquérito policial 2009.61.81.004839-9 pela simples razão de o agravante não figurar como indiciado, além é claro de o feito tramitar sob a etiqueta do segredo de justiça. 2. Agravo regimental improvido”. (Rcl 9789-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2010)



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “quanto ao suposto acesso seletivo pelo reclamante, não se vê afronta ao enunciado n° 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, posto que tal restrição de acesso traduz respeito integral ao comando sumulado”.



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente